Tribunal: TJMT
Processo: 1013226-39.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013226-39.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA - CPF: 102.868.371-53 (APELANTE), EMANOEL MARCOS GARCIA - CPF: 406.563.731-72 (ADVOGADO), GILBERTO BARBOSA JUNIOR - CPF: 017.561.621-31 (APELADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
IMPROPÉRIOS DIRIGIDOS AO AUTOR EM LIGAÇÃO TELEFÔNICA – INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA OU INEXISTENTE NÃO ENSEJA O CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO OU DO DANO EXTRAPATRIMONIAL SOFRIDO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O indeferimento da prova desnecessária ou inexistente não constitui cerceamento de defesa, porquanto não contribuem para o deslinde da controvérsia.

A angústia, decepção ou irritação decorrentes de ofensas dirigidas ao autor em ligação telefônica, por si só, não são aptas a causar dano aos direitos da personalidade, mas constituem mero dissabor, não passível de reparação moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1013226-39.2018.8.11.0003

APELANTE: LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA

APELADO: GILBERTO BARBOSA JUNIOR.

Processo na origem: 1013226-39.2018.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA

de sentença que julgou improcedente a ação de indenização.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1013226-39.2018.8.11.0003) movida por
LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA
contra
GILBERTO BARBOSA JUNIOR
.

SENTENÇA
(ID 152833199): julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos morais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
(ID 152833204)
:
LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA

alega que sofreu danos de ordem moral, causados pelas ofensas proferidas contra a sua honra e de sua genitora em chamada telefônica pelo requerido. Aduz que a única forma de provar as ofensas é por meio a quebra de sigilo telefônico do requerido. Argumenta que o indeferimento da quebra de sigilo afeta sua ampla defesa e que esse meio de prova não pode se restringir ao processo penal. Assegura que não dirigiu palavras de baixo calão contra o requerido. Pugna pelo provimento do recurso, por meio do qual busca a reforma da sentença para determinar a quebra de sigilo telefônico do requerido com relação às ligações feitas ao autor.

CONTRAMINUTA
(ID 152833206): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA
de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais movida contra
GILBERTO BARBOSA JUNIOR
e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O autor relata que celebrou um acordo com o requerido para que este o ajudasse na locação de um imóvel de sua propriedade
. Alega que, apesar de não ter sido eficiente nesse mister, o requerido ligou para o autor para cobrar o valor combinado de R$500,00 e ao ter se recusado ao pagamento ouviu deste ofensas morais contra si e sua genitora.

Ajuizou a presente demanda com o fito de compelir o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, pedido que foi julgado improcedente
.

O cerne do recurso é saber se comporta reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O principal argumento e pedido do autor no apelo diz respeito ao indeferimento do pedido de quebra do sigilo telefônico do requerido, como meio de provar as ofensas recebidas pelo telefone e pelo aplicativo WhatsApp.

A quebra do sigilo telefônico é permitida para a instrução de processos penais e em casos excepcionais no processo civil.

Por outro lado, a proteção aos dados privativos dos indivíduos, constantes de aparelhos telefônicos e dispositivos eletrônicos (smartphones e tablets) tem proteção constitucional, de modo que para que seja implementada há necessidade de prévia e expressa autorização judicial motivada para sua mitigação.

No caso, não houve pedido anterior do autor para que fossem gravadas as ligações que o requerido fez ao autor, de modo que as operadoras não tem autorização para gravar o teor das ligações, sem a autorização judicial.

Portanto, não há como requisitar gravações que não existem, porquanto não há gravações arquivadas por empresas sem a competente ordem judicial.

Com relação à comprovação de que o requerido ligou para o autor, nenhum dos dois negou o evento ou mesmo negou que tivessem dito impropérios um ao outro, portanto desnecessária a prova nesse sentido.

Conclui-se, portanto, que
o indeferimento da prova desnecessária e, no caso, inexistente não constitui cerceamento de defesa, porquanto não contribuem para o deslinde da controvérsia
.

O autor requer ainda a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter suportado como consequência das ofensas perpetradas pelo requerido ao telefone.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC.

No caso, não logrou o autor demonstrar que a conduta do requerido tenha efetivamente constituído calúnia ou difamação, porque não há sequer relatos de que as ligações tenham sido ouvidas por outras pessoas ou mesmo publicadas.

Assim, além do evidente dissabor ao ouvir os xingamentos que alega ter dito o requerido, e da qual também não há provas, sequer testemunhal, não restou demonstrada que consequência negativa o referido telefonema ou seu conteúdo tiveram sobre os direitos da personalidade do autor.

Portanto, também não prospera o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor, porquanto não restou demonstrado que as ofensas que alega ter ouvido do requerido ao telefone e pelo aplicativo de mensagens de fato tivessem sido proferidas na presença de outras pessoas, divulgadas de qualquer forma ou mesmo suficientes para atingir o bom nome ou a honra do autor.

Não se nega o dissabor e transtorno do autor, em razão de ligações recebidas. Mas essa angústia, essa decepção, por si só, não é apta a redundar em ofensa aos direitos da personalidade. Cuida-se aqui de mero dissabor, não passível de reparação moral, pois legítimo o direito daquele que se julga credor de cobrar dívida de suposto devedor inadimplente.

De modo que
não
comporta reparos a sentença que deixou de condenar o requerido, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos morais
.

Mantém-se, também, a distribuição da sucumbência posta na sentença.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso, e mantém-se a sentença que afastou o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023